Tribunal: TJBA
Processo: 0003057-10.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003057-10.2011.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Marinalva Barbosa de Jesus Advogado(s): ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTO ALVES RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESOCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO PARA ACOLHIMENTO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO DESOCUPADA EM NOVAS MORADIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRUCULÊNCIA NOS ATOS DE REMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003057-10.2011.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, sendo apelante MARINALVA BARBOSA DE JESUS e apelado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator